Tribunal: TJDFT
Processo: 0726768-18.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: HABEAS CORPUS CÍVEL (1269) No do Processo: 0726768-18.2021.8.07.0000 IMPETRANTE: CAIXA ECONOMICA FEDERAL PACIENTE: ESTAEL MARQUES MAGALHAES, GONCALO FREITAS BATISTA, JOAO DEVANIR SANITA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CÍVEL, DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DO RECANTO DAS EMAS Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pela Caixa Econômica Federal em favor dos seus funcionários Estael Marques Magalhães, Gonçalo Freitas Batista e João Devanir Sanita, com o objetivo de trancar o Inquérito Policial n° 2020.0099347-SR/PF/DF, ante suposta prática de crime de desobediência. Da análise dos autos, verifica-se que o presente Habeas Corpus foi distribuído equivocadamente a esta Turma Cível, tendo em vista que, nos termos do artigo 27, III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, compete às Turmas Criminais processar e julgar o habeas corpus impetrado contra decisão de magistrado de primeiro grau, desde que não se trate de prisão civil (artigo 26, II). Assim, considerando que o presente feito diz respeito ao trancamento de inquérito policial, determino a redistribuição do presente instrumento à 2a Turma Criminal. Publique-se e intimem-se. Brasília, 20 de agosto de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora